Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GARANTIA. AUSÊNCIA.
1. Não haverá efeito suspensivo aos embargos à execução quando não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória.
2. Quando a demanda carece de penhora, depósito ou caução a fim de garantir a execução, impede a concessão de efeito suspensivo, em homenagem ao disposto no art. 919, § 1o, do CPC.
3. Recurso não provido.